Tribunal: STF
Processo: ARE 971730
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-12-16
Data de publicação: 2016-12-16

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Prequestionamento implícito. Impossibilidade. Tributário. ICMS. Contrato de compra e venda. Repasse de encargo tributário. Legislação infraconstitucional. Afronta reflexa. Fatos e provas. Cláusulas contratuais. Súmulas 279 e 454/STF.



    1. A matéria constitucional contida no art. 155, XII, i, da Constituição, o qual dispõe caber a lei complementar fixar a base de cálculo, de modo que o montante do imposto a integre, também na importação do exterior de bem, mercadoria ou serviço”, carece do necessário prequestionamento, incidindo as Súmulas 282 e 356/STF.



    2. Para se considerar que houve prequestionamento, não é necessário que o acórdão recorrido tenha tratado explicitamente dos dispositivos constitucionais invocados pela parte recorrente. É necessário, porém, que o referido acórdão tenha versado inequivocamente sobre a matéria neles abordada, o que não ocorreu no caso em tela. Ressalte-se que a Corte não admite a tese do chamado prequestionamento implícito.



    3. O Tribunal de origem, com base na legislação infraconstitucional (CTN e LC nº 87/96), bem como nos fatos e provas dos autos e nas cláusulas do contrato de compra e venda firmado pelas partes, entendeu pela inexistência de responsabilidade da agravada por eventual cobrança a maior do ICMS na operação contratada, bem como não estar caracterizada a hipótese de erro essencial e inescusável, assentando, ainda, que não houve enriquecimento sem causa da recorrida. Para ultrapassar o que assentado na origem necessário, seria o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional de regência, dos fatos e provas dos autos, bem como das cláusulas contratuais. A afronta ao texto constitucional, caso ocorresse, seria meramente reflexa ou indireta, incidindo, ademais, as Súmulas 279 e 454 da Corte. Precedentes.



    4. Nego provimento ao agravo regimental. Determino que, a título de honorários recursais, a verba honorária já fixada seja acrescida do valor equivalente a 10% (dez por cento) de seu total, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, obedecidos os limites dos §§ 2º e 3º do citado artigo, observada, ainda, a eventual concessão de justiça gratuita.